Tribunal: TJSP
Processo: 0062683-06.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
do, com o exame e rejeição da citada objeção, por manifestamente inconsistente. 2. Não reconhecimento pelas demais supostas máculas apontadas por ambas as embargantes. Declaratórios em análise fundados em argumentos de conteúdo exclusivamente infringente. Acórdão embargado que, diversamente do que se afirma, examinou as alegações referentes a tais argumentos. Inexistência de eiva que possa ser corrigida por meio de embargos de declaração, que não se destinam a promover reexame da apreciação dos fatos, da prova ou da aplicação do direito. 3. Prequestionamento. Desnecessidade de o julgador se pronunciar, com minúcias, sobre as normas em que se funda o pleito, bastando que justifique seu convencimento.

Acolheram em parte os embargos de declaração opostos pela apelada, com efeito meramente integrativo, e, no mais, rejeitaram ambos os embargos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0062683-06.2019.8.26.0100; Relator (a): Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/12/2020; Data de Registro: 04/12/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Duplicata

Relator(a):

Ricardo Pessoa de Mello Belli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/12/2020

Data de publicação:

04/12/2020

Outros números:

62683062019826010050000

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela exequente e pela executada Massa Falida de Brasamid, juntamente com o respectivo advogado. 1. Reconhecimento de omissão, pela não apreciação da preliminar de intempestividade da apelação, suscitada em contrarrazões. Julgado ora complementado, com o exame e rejeição da citada objeção, por manifestamente inconsistente. 2. Não reconhecimento pelas demais supostas

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela exequente e pela executada Massa Falida de Brasamid, juntamente com o respectivo advogado. 1. Reconhecimento de omissão, pela não apreciação da preliminar de intempestividade da apelação, suscitada em contrarrazões. Julgado ora complementado, com o exame e rejeição da citada objeção, por manifestamente inconsistente. 2. Não reconhecimento pelas demais supostas máculas apontadas por ambas as embargantes. Declaratórios em análise fundados em argumentos de conteúdo exclusivamente infringente. Acórdão embargado que, diversamente do que se afirma, examinou as alegações referentes a tais argumentos. Inexistência de eiva que possa ser corrigida por meio de embargos de declaração, que não se destinam a promover reexame da apreciação dos fatos, da prova ou da aplicação do direito. 3. Prequestionamento. Desnecessidade de o julgador se pronunciar, com minúcias, sobre as normas em que se funda o pleito, bastando que justifique seu convencimento.

Acolheram em parte os embargos de declaração opostos pela apelada, com efeito meramente integrativo, e, no mais, rejeitaram ambos os embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0062683-06.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de
São
Paulo,
em
que
é
embargante/embargado
BRASAMID
AGROINDUSTRIAL
LTDA
(MASSA
FALIDA),
é
embargado/embargante RAROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MASSAS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Acolheram em parte os embargos de declaração opostos pela
apelada, com efeito meramente integrativo, e, no mais, rejeitaram
ambos os embargos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA
GRIECO TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0062683-06.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
19a Câmara
Embargos de declaração no: 0062683-06.2019.8.26.0100/50000 (processo
digital)
Comarca: CAPITAL 28a Vara Cível Central
Embargantes/embargados: RAROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MASSAS
LTDA.
e
MASSA
FALIDA
DE
BRASAMID
AGROINDUSTRIAL LTDA. e outro
Parte: BANCO SAFRA S/A
Voto n° 36.314
Embargos de declaração opostos pela exequente e pela
executada Massa Falida de Brasamid, juntamente com o
respectivo advogado. 1. Reconhecimento de omissão, pela
não apreciação da preliminar de intempestividade da
apelação,
suscitada
em
contrarrazões.
Julgado
ora
complementado, com o exame e rejeição da citada objeção,
por manifestamente inconsistente. 2. Não reconhecimento
pelas demais supostas máculas apontadas por ambas as
embargantes. Declaratórios em análise fundados em
argumentos de conteúdo exclusivamente infringente.
Acórdão embargado que, diversamente do que se afirma,
examinou as alegações referentes a tais argumentos.
Inexistência de eiva que possa ser corrigida por meio de
embargos de declaração, que não se destinam a promover
reexame da apreciação dos fatos, da prova ou da aplicação
do direito. 3. Prequestionamento. Desnecessidade de o
julgador se pronunciar, com minúcias, sobre as normas em
que se funda o pleito, bastando que justifique seu
convencimento.
Acolheram em parte os embargos de declaração opostos
pela apelada, com efeito meramente integrativo, e, no mais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0062683-06.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
rejeitaram ambos os embargos.
1. O julgado embargado registra a seguinte
ementa:
“Apelação Ação de indenização Cumprimento
de sentença
Condenação solidária de ambos os
réus, um deles revel e sem representação nos autos
Sentença declarando satisfeito o cumprimento de
sentença
Apelação de uma das executadas. 1.
Gratuidade da justiça. Inadmissibilidade. Falência
da apelante não servindo de justificativa bastante
para a concessão do benefício, haja vista a falta de
apresentação de elementos demonstrando a efetiva
necessidade do favor legal. Quadro ensejando, sim,
o diferimento da exigibilidade das custas, inclusive
as de preparo, e das verbas da sucumbência, para
que sejam reclamadas na falência, como crédito
extraconcursal, na forma prevista no art. 84, IV, da
Lei
11.101/05.
2.
Irresignação
procedente.
Procedimento
instaurado
sem
intimação
do
executado revel. Na situação dos autos, ante a
revelia, a intimação exigida pelos arts. 513 e 523 do
CPC, para pagamento do débito em execução,
haveria de ser feita pessoalmente, pelo Correio, por
se encaixar a hipótese na previsão do inciso II do
referido art. 513. Consequente invalidade do
procedimento, desde o nascedouro, no que concerne
à coexecutada outrora revel. 3. Caso em que,
ademais, era e é incabível a instauração do
cumprimento do julgado em face de tal personagem,
por se tratar de massa falida. Crédito em questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0062683-06.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
4
devendo ser habilitado perante o juízo concursal,
nos termos das regras de ordem pública dos arts. 76
e seguintes da Lei 11.101/05. 4. Sentença
reformada, com a proclamação da extinção anômala
do cumprimento de sentença instaurado contra a
massa falida apelante, ressalvada a possibilidade de
a exequente prosseguir na execução contra o
codevedor solidário. Responsabilizado a exequente,
por conseguinte, ao pagamento de honorários de
sucumbência em proveito do advogado da massa
falida.
Deram provimento à apelação, com observação”
(fls. 214/215).
Embargam a exequente e a executada Massa
Falida de Brasamid, juntamente com o respectivo advogado.
Segundo a exequente, o julgado embargado
incorreu em omissão. Sustenta, em síntese, que: a) o acórdão não
analisou a preliminar por ela suscitada de intempestividade do recurso,
por ter a apelação sido interposta após o trânsito em julgado da
sentença; b) a alegação da executada Brasamid de ausência de
intimação da sentença não merece ser considerada, pelo que se vê do
disposto no art. 346 do CPC; c) não há dispositivo legal que exija a
intimação pessoal na hipótese, não se podendo falar em nulidade da
sentença e dos atos decisórios; e d) a desídia da executada Brasamid em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0062683-06.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
5
acompanhar o processo não merece ser privilegiada, pois ainda optou
por permanecer revel.
De seu turno, diz a executada Massa Falida de
Brasamid que o acórdão embargado incorreu em contradição ao
arbitrar a honorária de sucumbência em favor do respectivo advogado.
Argumenta que, em verdade, foi apenas o Banco Safra responsável pela
execução indevida, haja vista que foi ele quem postulou a penhora
online em desfavor da exequente, ora embargante.
Donde os embargos, também para fins de
prequestionamento o da exequente.
É o relatório do essencial.
2. Reconheço a omissão apontada pela
exequente/apelada, por não ter o acórdão embargado apreciado a
preliminar
de
intempestividade
da
apelação,
suscitada
em
contrarrazões (fls. 183/184).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0062683-06.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
6
Neste ato, suprindo a lacuna, aprecio e rejeito
a aludida preliminar.
Ora, ao sustentar a intempestividade da
apelação, a apelada toma por referência a sentença proferida na etapa
de conhecimento, esta sim, já de há muito transitada em julgado.
A sentença apelada foi a que proclamou a
extinção da execução (fl. 129).
Quanto
a
essa
específica
sentença,
a
coexecutada Massa Falida de Brasamid, a contagem do prazo recursal
se iniciou em 11.3.20 - a sentença foi disponibilizada no Diário de
Justiça Eletrônico em 9.3.20, v. fl. 130, considerando-se como data da
publicação o primeiro dia útil subsequente, ou seja, 10.3.2020. Os
prazos foram suspensos pelo provimento CSM 2.547/2020 do dia
16.3.20 a 3.5.2020, tendo a apelação sido interposta em 23.4.20 (v. fl.
157), ou seja, ainda durante o período de suspensão, sem que tivesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0062683-06.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
7
transcorrido para respectiva interposição.
Daí que a preliminar é manifestamente
inconsistente, beirando a litigância de má-fé.
3. Os demais argumentos da embargante
apelada têm conteúdo exclusivamente infringente, do mesmo modo
que os deduzidos pela coexecutada Massa Falida de Barasmid.
O v. Acórdão, pelo que se vê da só leitura da
ementa acima transcrita, apresentou os fundamentos de fato e de
direito para amparar as conclusões nele contidas.
(a) Efetivamente, conforme assentado no
acórdão embargado, a hipótese dos autos encaixa-se na previsão do art.
513, § 2o, II, do CPC, ou seja, era de rigor, ante a revelia da executada
sem procurador nos autos, que a intimação para pagamento do débito
se fizesse pessoalmente, pelo Correio (CPC, arts. 513 e 523).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0062683-06.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
8
E a executada Massa Falida de Brasamid não
foi intimada por nenhum meio.
Não há o menor significado processual na
suposta circunstância de a referida executada, conquanto citada, não
ter comparecido ao processo na etapa de conhecimento.
Ainda
sim, era necessária a respectiva
intimação para pagamento, nos expressos termos do art. 513, § 2o, II, do
CPC.
(b) Sobre as alegações da executada Massa
Falida de Brasamid e do respectivo advogado, observo que a honorária
de sucumbência arbitrada em favor daquele advogado foi corretamente
atribuída à responsabilidade da exequente, Raros, pois foi esta última
quem instaurou a etapa de cumprimento do julgado (fls. 1/2).
Assim, o acórdão, ao proclamar a extinção do
cumprimento de sentença em relação à coexecutada/embargante e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0062683-06.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
9
manter inalterada a sentença na parte em que deferido o levantamento
dos valores depositados pelo coexecutado Banco Safra, corretamente
arbitrou a honorária devida ao advogado da primeira em 1/2 sobre 10%
do valor da atualizado da execução, por aplicação da regra do art. 87 e
§ 1o, do CPC.
4. Quanto ao pedido de prequestionamento
formulado pela exequente, assinalo que são inteiramente aplicáveis à
hipótese os argumentos do eminente Desembargador SEBASTIÃO
FLÁVIO, quando integrava a Egrégia 1a Câmara do extinto Segundo
Tribunal de Alçada Civil, ao relatar os Embargos de Declaração no
623.912-01/6, a seguir transcritos:
“Ao cabo, e se o propósito é apenas para
prequestionar, cabe apenas ser dito que não é
requisito das decisões judiciais a indicação dos
textos legais que se prestaram à definição da
controvérsia nem daqueles que as partes julgam
pertinentes à espécie, de maneira que não há razão
para indicação daqueles em que se assentou a
decisão embargada.
Basta que o Juiz fundamente a solução dada, o que
importa deduzir argumentos que sustentem a linha
de raciocínio quanto à existência dos fatos em que
se apóia para o tal fim e que indique ou deixe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0062683-06.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
10
entrevista a tese jurídica adotada.
No E. Superior Tribunal de Justiça já ficou
decidido que, para que se satisfaçam os requisitos
da admissibilidade do recurso especial, não há
necessidade de o tribunal inferior mencionar os
dispositivos legais apontados como violados,
bastando que decida sobre as matérias jurídicas
neles insertas (Recurso Especial n. 06720-PR 2a
Turma, Rel. Min. Adhemar Maciel)” (j. 19.2.02,
v.u.).

Efetivamente, não é razoável esperar que o
julgador se pronuncie sobre todos os dispositivos legais que a parte
considera pertinentes para a questão, como que a indispensável
fundamentação das decisões judiciais consistisse em dar resposta a
todos os argumentos dos litigantes. Fosse assim, a já tão lenta atividade
jurisdicional não teria fim.
Desnecessária,
assim,
a
pretendida
demonstração analítica do porquê a Turma Julgadora não considera
afrontados os dispositivos invocados pela embargante/exequente.
Basta observar que tal conclusão resulta clara
da essência dos fundamentos expostos no julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0062683-06.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
11
Daí que, pelo prisma da técnica processual,
nada existe a declarar.
Se o objetivo da embargante/exequente foi o
de abrir portas para recurso excepcional, a só interposição destes
embargos de declaração já deu cumprimento a tal formalidade, em
princípio, até diante do que dispõe o art. 1.025 do CPC.
Posto isso, meu voto acolhe parcialmente os
embargos da apelada, com efeito meramente integrativo, e, no mais,
rejeita ambos os embargos de declaração.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator